Tribunal: TJPA
Processo: 0812840-71.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812840-71.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALEX TRAVASSOS GUSMAO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando (i) a declaração de nulidade da execução penal em razão da ausência de intimação pessoal do réu da sentença condenatória; (ii) a anulação do julgamento do Tribunal do Júri por alegada contrariedade à prova dos autos, sob o argumento de legítima defesa e ausência de dolo quanto à vítima fatal; (iii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do homicídio privilegiado e aplicação do concurso formal entre os delitos julgados.

2. O requerente foi condenado a 15 anos de reclusão pelo homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, IV, do CPB) e a 4 anos de reclusão pelo homicídio tentado (art. 121 c/c art. 14, II, do CPB), sendo aplicadas cumulativamente as penas pelo reconhecimento de concurso formal impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu, solto à época da sentença, nulifica a execução penal e impõe a reabertura de prazo recursal;

(ii) saber se é possível a anulação da decisão do Tribunal do Júri por manifesta injustiça ou erro na apreciação da legítima defesa e ausência de dolo;

(iii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada para readequação das circunstâncias judiciais e se cabe o reconhecimento do concurso formal próprio, com aplicação do art. 70, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que, tratando-se de réu solto com defensor regularmente constituído, a intimação da defesa técnica supre a necessidade de intimação pessoal, nos termos do art. 392, II, do CPP, inexistindo nulidade se ausente demonstração de prejuízo.

5. A tese de legítima defesa e ausência de dolo não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente ante a dinâmica dos fatos e os múltiplos disparos direcionados à vítima, sendo soberana a decisão do Tribunal do Júri, conforme art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da CF/1988.

6. Na reavaliação da dosimetria, reconhecida a impropriedade na fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em vetoriais genéricas. Aplicada pena-base de 13 anos e 6 meses para o homicídio consumado e mantida a pena de 4 anos para o homicídio tentado.

7. Inviável o reconhecimento do concurso formal próprio. A análise do contexto fático demonstrou desígnios autônomos nas condutas contra as vítimas, exigindo aplicação do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CPB), com somatório das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente para redimensionar a pena total para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

"Tese de julgamento: 1. É válida a intimação da sentença condenatória realizada apenas ao defensor regularmente constituído do réu solto, não implicando nulidade se não demonstrado prejuízo. 2. Não cabe revisão criminal com fundamento em legítima defesa ou ausência de dolo quando a decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo nos elementos probatórios e não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, sendo vedado o uso de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal. 4. Comprovada a existência de desígnios autônomos entre os crimes, impõe-se a aplicação do concurso formal impróprio, com somatório das penas, nos termos do art. 70, parte final, do CP."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; CP, arts. 18, I; 59; 68; 70 (parte final); 121, §2º, IV; 14, II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Outras Ações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
03
de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por ALEX TRAVASSOS GUSMAO, com fundamento artigo 621, incisos I e III do CPP, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0000720-20.2009.8.14.0055, o condenou a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, IV do CPB em relação a vítima Adriano Maia da Silva; e, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 121, c/c art. 14, ambos do CPB em relação a vítima Alexandre Maia da Silva.

Narra a revisional, que ao ora revisionando, foi denunciado pela prática de Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, consumado em relação a vítima Adriano Silva, e tentado em relação a vítima Alexandre Silva, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do CP.

Alega que foi pronunciado e posteriormente condenado pelos delitos de homicídio qualificado e homicídio tentado, e, apesar de não ter comparecido à sessão de julgamento, não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória. Assim, passados mais de 12 anos do trânsito em julgado, o requerente foi preso para fins de execução definitiva, momento em que foi cientificado da pena imposta.

A defesa solicitou a reabertura do prazo recursal, considerando a patente violação à ampla defesa, tendo sido foi indeferido pelo Magistrado a quo.

Requer, preliminarmente, a nulidade da execução definitiva da pena em razão da ausência de intimação pessoal do acusado da sentença penal condenatória e a necessidade de reabertura do prazo recursal.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a ausência de dolo em relação a vítima Adriano, e, consequentemente pela anulação da sentença para que seja o requerente absolvido, considerando que a decisão se encontra em desacordo manifesto ao texto expresso da lei penal e às provas dos autos, nos termos do art. 621, inciso I do CPP.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do homicídio privilegiado.

Por derradeiro, alega erro na execução, ante a utilização do cúmulo material, portanto, pugna pela aplicação do concurso formal.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 27839750 – Pág. 559.

A gratuidade da justiça foi por mim concedida em 12/09/2025 (ID 29878016).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se, pelo PARCIAL CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal e, no mérito, pugna pela sua IMPROCEDÊNCIA, de forma que seja mantida sua condenação em todos os termos da sentença transitada em julgado.

É o relatório.

Revisão feita, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega, que o juiz sentenciante de primeiro grau incorreu, preliminarmente, em nulidade da execução definitiva da pena em razão da ausência de intimação pessoal do acusado da sentença penal condenatória. No mérito, pela absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa e a ausência de dolo em relação a vítima Adriano; o redimensionamento da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do homicídio privilegiado e aplicação do concurso formal na unificação das penas.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a revisão criminal é parcialmente procedente.

1. Preliminar. Da alegação de nulidade.

Requer, preliminarmente, a nulidade da execução definitiva da pena em razão da ausência de intimação pessoal do acusado da sentença penal condenatória e a necessidade de reabertura do prazo recursal.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Com efeito, trata-se de acusado que se encontra em liberdade, cuja defesa técnica estava presente em plenário, tendo sido devidamente intimada da sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

Nessas hipóteses, o entendimento prevalente na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, é o de que a intimação do defensor supre a necessidade de intimação pessoal do réu, desde que este esteja solto e tenha constituído defesa regularmente habilitada nos autos.

Colaciono:

"Não se constata a alegada nulidade quanto à ausência de intimação do paciente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória" (AgRg no HC n. 691.007/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)” (AgRg no HC n. 907.636/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

“Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei).” (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023.)

Não obstante, a intimação da sentença condenatória visa assegurar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente para possibilitar eventual interposição de recurso. Todavia, não há nulidade quando a defesa técnica, legalmente habilitada, é cientificada da decisão, sendo presumido o conhecimento do réu, notadamente quando ausente qualquer demonstração de prejuízo. Aplica-se à espécie o brocardo "pas de nullité sans grief", positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo.

In casu, a defesa constituída pelo réu se fez presente na sessão do júri, presenciando a leitura da sentença condenatória, momento em que foi regularmente intimada, e, ainda assim, optou por não interpor recurso no prazo legal, não havendo qualquer elemento probatório nos autos que indique que a ausência de intimação pessoal do réu comprometeu o seu direito de recorrer ou gerou qualquer cerceamento de defesa.

Ademais, nos casos em que a defesa técnica está ciente da condenação, a ausência de intimação pessoal do réu não configura, por si só, nulidade, sendo descabida a reabertura de prazo recursal extemporaneamente suscitada. A tese defensiva, portanto, desconsidera o atual estágio de desenvolvimento do processo penal brasileiro, que reconhece a suficiência da ciência do defensor como forma válida de assegurar a ampla defesa, nos limites da regularidade formal do processo.

Por conseguinte, não há qualquer vício apto a macular a execução da pena ou a exigir a devolução de prazo recursal, tratando-se de alegação que, além de infundada, revela tentativa de retroação indevida de atos válidos e eficazes, com potencial comprometimento da estabilidade e da segurança jurídica da coisa julgada penal.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Do reconhecimento da legítima defesa em relação a vítima Adriano.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a ausência de dolo em relação a vítima Adriano, e, consequentemente pela anulação da sentença para que seja o requerente absolvido, considerando que a decisão se encontra em desacordo manifesto ao texto expresso da lei penal e às provas dos autos, nos termos do art. 621, inciso I do CPP.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante do acervo probatório e da dogmática penal aplicável à espécie.

Importa destacar, desde logo, que a tese de legítima defesa foi expressamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, tendo sido amplamente debatida em plenário e, ao final, rejeitada pelos jurados, que acolheram a tese da acusação quanto à configuração do crime doloso contra a vida: homicídio qualificado para a vítima Adriano e tentativa de homicídio para a vítima Alexandre. Essa deliberação soberana, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, somente pode ser desconstituída se for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso em tela.

Embora haja laudo pericial (ID 71347457 – Pág. 1010), datado de 25/06/2009, atestando a existência das seguintes lesões: duas feridas incisas localizadas na face palmar dos 3º e 4º quirodáctilos da mão direita, o documento técnico não esclareceu se as feridas são recentes.

Ademais, não há como precisar se tais feridas decorreram da desavença com a vítima, tendo em vista que o réu relatou que sofreu agressão física, em via pública, em razão de tentativa de assalto.

Outrossim, a mera existência de lesões corporais leves, dissociadas de contexto probatório claro e coeso que demonstre agressão anterior ou concomitante por parte da vítima, não permite a subsunção automática da conduta ao instituto da legítima defesa.

Além disso, impõe-se observar a desproporcionalidade evidente da reação perpetrada pelo réu, o qual desferiu ao menos, segundo apurado, cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo que um dos projéteis atingiu a cabeça de ADRIANO, provocando-lhe a morte.

Essa conduta, por seu grau de intensidade, direcionamento e número de disparos, revela não apenas excesso inaceitável, mas também nítida intenção homicida, incompatível com qualquer propósito de mera autodefesa.

O dolo direto se extrai da própria dinâmica dos fatos. O direcionamento de múltiplos disparos contra a vítima, especialmente na região craniana, constitui indicativo inequívoco de que o agente desejou o resultado morte ou, no mínimo, assumiu o risco de produzi-lo, caracterizando o dolo nos moldes do art. 18, inciso I, do Código Penal.

Ressalta-se, por oportuno, que há no caderno processual, a informação de que a vítima fatal teria suplicado que o réu não atirasse em seu irmão Alexandre, abrindo os braços em sinal de clamor.

Por fim, inexiste nos autos qualquer elemento probatório objetivo que comprove a existência de agressão anterior ou iminente por parte da vítima que justificasse a conduta do acusado. Tampouco se verifica, no julgamento impugnado, qualquer desacordo manifesto com o texto legal ou com as provas coligidas, não se preenchendo, assim, os requisitos para a anulação da decisão popular nos moldes do art. 621, inciso I, do CPP.

2.2. Da reforma da dosimetria. Aplicação do concurso formal.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do homicídio privilegiado.

Por derradeiro, alega erro na execução, ante a utilização do cúmulo material, portanto, pugna pela aplicação do concurso formal.

Colaciono dosimetria da pena estabelecida pelo Magistrado a quo:

“(...) Ante o exposto, e, considerada a soberania dos veredictos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INSERTO NA DENÚNCIA para:

a) CONDENAR o réu ALEX TRAVASSOS GUSMÃO, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, IV, do CPB, relativamente a vítima ADRIANO MAIA DA SILVA; e b) CONDENAR o réu ALEX TRAVASSOS GUSMÃO, como incurso nas sanções do art. 121, c/c art. 14, do CPB, relativamente a vítima ALEXANDRE MAIA DA SILVA.

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena, conforme preceituado nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Relativamente a ADRIANO MAIA DA SILVA.

Consoante se vê, consta que o réu ALEX TRAVASSOS GUSMÃO tem antecedentes criminais, sendo, pois, tecnicamente primário. Com efeito, ele agiu com culpabilidade, porquanto tinha condições de saber que agia ilicitamente e lhe era exigível conduta diversa. Percebe-se que agiu com dolo.

Personalidade, contudo, aparentemente normal. Quanto à conduta social, sem registro nos autos.

Os motivos do crime não foram inteiramente apurados.

As circunstâncias e as consequências do delito não são favoráveis, tendo como consequência a morte de um homem, assassinado de forma violenta, com vários disparos de arma de fogo, atingindo cabeça, perna, entre outras regiões, conforme se vê através do Laudo aos autos acostado, sem que se lhe tenha sido dado chance de defesa.

Pelo que dispõe o art. 121, § 2°, do CPB, cabe a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Assim, desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais (art. 59 e 68 do Código Penal) e autorizada a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, fixo-a, definitivamente, em 15 (quinze) anos de reclusão, em face da inexistência de quaisquer outras circunstâncias a se considerar.

A pena acima imposta deverá ser cumprida em regime fechado (CP, art. 33, § 2°, alínea "a" c/c art. 34).

Relativamente a ALEXANDRE MAIA DA SILVA.

Consoante se vê, consta que o réu ALEX TRAVASSOS GUSMÃO tenha antecedentes maculados, sendo, pois, tecnicamente primário. Com efeito, ele agiu com culpabilidade, porquanto tinha condições de saber que agia ilicitamente e lhe era exigível conduta diversa. Percebe-se que agiu com dolo. Personalidade, contudo, aparentemente normal. Quanto à conduta social, sem registro nos autos.

Os motivos do crime não foram inteiramente apurados.

As circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis, pois, conquanto a vítima não tenha sido atingida, o delito se deu aliado a outro homicídio - desta feita qualificado e consumado -, pelo qual o acusado é ora condenado.

Pelo que dispõe o art. 121, caput, do CPB, cabe a pena de reclusão, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais (art. 59 e 68 do

Código Penal) fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Reconheço a causa genérica de diminuição atinente à tentativa e, na forma do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, diminuo a pena em 2/3, considerando a distância até a consumação, elevando a pena ao patamar definitivo de 4 (anos) de reclusão.

A pena acima imposta deverá ser cumprida em regime fechado (CP, art. 33, § 2°, alínea "a" c/c art. 34), não sendo recomendável a substituição por pena restritiva de direito, em razão de assim não recomendar as circunstâncias do crime (art. 44, inciso III, do CP). (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

- Em relação a vítima ADRIANO MAIA DA SILVA.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, entendendo que o réu agiu com dolo e que tinha condições de saber que agia ilicitamente, bem como que foi assassinado de forma violenta, com vários disparos sem que tivesse chance de defesa, para a vítima ADRIANO; sendo assim, fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Esclareço que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.” (AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

A culpabilidade foi fundamentada genericamente sendo utilizada a justificativa de que o réu entendia o caráter ilícito do delito.

Já as circunstâncias e consequências do crime foram justificadas em razão da morte da vítima, ocorrida de forma violenta com diversos disparos.

Assim, corrijo:

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do crime: negativas, em razão da forma violenta, realizada por diversos disparos de arma de fogo, atingindo órgãos vitais, como a cabeça da vítima.

Neste ponto, esclareço que a jurisprudência do STJ, assim entende: “Efetuar diversos disparos de arma de fogo e atingir a cabeça do ofendido consubstancia modus operandi que também extrapola as elementares da conduta. Precedentes.” (AgRg no HC n. 775.506/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

- Consequências do crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;

Assim, existindo apenas uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes.

Já na 3ª fase dosimétrica, ausentes causa de aumento e diminuição de pena.

Dessa maneira, resta a pena concreta, definitiva e fina em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, a, do CPB.

- Em relação a vítima ALEXANDRE MAIA DA SILVA.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, entendendo que o réu agiu com dolo e que tinha condições de saber que agia ilicitamente, bem como que o delito se deu aliado a outro crime, para a vítima ALEXANDRE; sendo assim, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Esclareço que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.” (AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Verificando que as vetoriais estão justificadas genericamente e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, procedo a reanálise das circunstâncias judiciais negativadas.

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do crime: normal à espécie, nada tendo a valorar;

Assim, existindo apenas uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes.

Já na 3ª fase dosimétrica, ausentes causa de aumento e presente a causa diminuição de pena pela tentativa, que mantenho o mesmo quantum aplicado pelo Magistrado a quo, restando a pena concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, a, do CPB, pelos mesmos fundamentos da sentença condenatória.

O cerne da controvérsia reside na correta qualificação jurídica do concurso de crimes reconhecido entre os delitos de homicídio consumado perpetrado contra a vítima ADRIANO e a tentativa de homicídio dirigida à vítima ALEXANDRE, ambos praticados em um mesmo contexto fático e temporal. A defesa pugna pela aplicação do concurso formal próprio, ao passo que a análise acurada dos elementos constantes dos autos impõe a adoção do concurso formal impróprio.

Nos termos do artigo 70, caput e segunda parte, do Código Penal, o concurso formal se configura quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, hipótese na qual incide a pena do crime mais grave, com o acréscimo de fração variável entre um sexto e metade. Contudo, a parte final do referido dispositivo estabelece uma distinção ontológica relevante: “As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos”. Trata-se, pois, do chamado concurso formal impróprio, no qual, apesar da unidade de conduta, há pluralidade de desígnios volitivos direcionados a lesar bens jurídicos distintos, exigindo-se, por isso, a aplicação das penas de forma cumulativa, em obediência ao princípio da individualização da pena.

Na hipótese sub judice, a análise conjunta da dinâmica delitiva, das declarações testemunhais e dos demais elementos probatórios revela com suficiente nitidez que o réu agiu com dolo direto em relação a ambas as vítimas, não se tratando de mero resultado reflexo ou colateral de uma única intenção homicida. Ao contrário, a existência de dois alvos distintos, atingidos de forma sucessiva e consciente, evidencia a pluralidade de desígnios, circunstância que afasta a incidência do concurso formal próprio e impõe a adoção do concurso formal impróprio.

O dolo, nesta perspectiva, não se revela unitário ou genérico, mas sim segmentado e dirigido a cada uma das condutas típicas. A consumação do crime em face de ADRIANO e a tentativa de consumação contra ALEXANDRE não decorrem de um só ímpeto ou de um único propósito volitivo, mas da opção deliberada do agente em atentar contra a vida de ambos, cada qual com autonomia subjetiva suficiente para configurar pluralidade de intenções criminosas.

Portanto, diante da constatação de que os delitos foram cometidos com desígnios autônomos, não há falar em incidência do concurso formal próprio, devendo prevalecer a regra do concurso formal impróprio, nos termos da parte final do artigo 70 do Código Penal, com a consequente aplicação cumulativa das penas relativas a cada um dos crimes.

Sendo assim, resta a pena concreta, definitiva e final em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para redimensionar a pena corporal, em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em relação a vítima Adriano Maia e
em 04 (quatro) anos de reclusão em relação a vítima Alexandre Maia,
e aplicar o concurso formal impróprio,
restando a pena concreta, definitiva e final em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026